Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-34.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021024-34.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE GAONA - CPF: 048.477.651-76 (JUIZO RECORRENTE), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), FELIPE GAONA - CPF: 048.477.651-76 (RECORRIDO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.

Falece de competência à justiça estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado
FELIPE GAONA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT
, concedeu parcialmente a segurança, para determinar que
à autoridade coatora se abstenha de condicionar o licenciamento anual do
Veículo Gol 1.6 Power, placa OBH 6216, cor Branco, Ano/Modelo 2012/2013, Chassi Nº 9BWAB45U6DT176840
, ao pagamento da multa lavrada no Auto de Infração 300-S006154644-745-5-00 (DETRAN/RO)

(ID. n° 73729479). Na ocasião foi ratificada a liminar deferida no
ID. nº
73729460.

Não houve recurso voluntário (ID. n°
73729481
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID. nº
74810487
recomendou a ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
FELIPE GAONA
,

impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT
,
libere documento de licenciamento (CRLV) do veículo
Gol 1.6 Power, placa OBH 6216, cor Branco, Chassi 9BWAB45U6DT176840
, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa
autuada em
Rolim de Moura - RO
, no dia 16.07.2017, no importe de R$ 2.934,70 (dois mil e novecentos e trinca e quatro reais e setenta centavos).

Inicialmente, hão de ser analisadas as preliminares arguidas pelo Impetrado em suas informações.

Da Ilegitimidade Passiva

Aduz o Impetrado a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, não é responsável pela cobrança das multas aplicadas pelo Estado de Rondônia/RO (ID. n° 73729474)
.

Sendo a multa aplicada por autoridade federal ou em
outra unidade da federação
, falece de competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para dela conhecer.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “
Falece COMPETÊNCIA à JUSTIÇA ESTADUAL de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.”

(Reexame Necessário, 17234/2016, DES. Luiz Carlos Da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).

(N.U 0030619-79.2015.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 30/01/2019) (destaquei)

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz no art. 21 a delimitação de jurisdição entre os entes federados (União, Estado e Município), vejamos:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

(...)

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

Logo, cabe ao órgão correspondente à circunscrição fiscalizar e autuar irregularidades no trânsito, no caso do Estado de Rondônia e não de Mato Grosso.

Portanto, falece de competência a justiça estadual de Mato Grosso para apreciar a multa aplicada por outra unidade da federação ou por autoridade federal.

Com essas considerações, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e
RETIFICO INTEGRALMENTE
a sentença, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021